Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707487-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES DESPACHO Conforme requerido (id 44929092), à Secretaria para retirar o indevido sigilo do agravo de instrumento. Em seguida, aguarde-se o prazo para contrarrazões (id 44439683). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR